Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. REGIME. SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. RESTITUIÇÃO DA ARMA. INVIABILIDADE. PERDIMENTO MANTIDO.
I - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que o agente não tem bom comportamento nestes aspectos sociais, não podendo se fundar no histórico criminal do agente, consoante enunciado no 444 da Súmula: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente com somente uma circunstância judicial em seu desfavor, razoável a fixação do regime semiaberto para o início da expiação.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.